Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-81.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706698-81.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA GILSA ASSUNCAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para contrarrazoar o recurso de apelação. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2023 16:32:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator